Tribunal: STF
Processo: AC 3298
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO CAUTELAR. MORTE DE PREFEITO NO CURSO DO MANDATO, MAIS DE UM ANO ANTES DO SEU TÉRMINO. INELEGIBILIDADE DO CÔNJUGE. CF, ART. 14, § 7º. INOCORRÊNCIA. 



    1. Evidencia risco de dano irreversível “a subtração ao titular, ainda que parcial, do conteúdo do exercício de um mandato político.” (ADI 644-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ de 21.2.1992). 



    2. Há plausibilidade na alegação de que a morte de Prefeito, no curso do mandato (que passou a ser exercido pelo Vice-Prefeito), não acarreta a inelegibilidade do cônjuge, prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal. Trata-se de situação diferente da que ocorre nos casos de dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato, de que trata a Súmula Vinculante 18. 



    3. Agravo regimental improvido.